Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-56.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-56.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: IRAN GUSMAO DE CASTRO TANAJURA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS. CARGO EM COMISSÃO. INADIMPLEMENTO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Castro Alves contra sentença que, em ação de cobrança, reconheceu parcialmente o direito da parte autora, ocupante de cargo em comissão no período de 02/01/2009 a 30/07/2016, ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e recolhimento de contribuições previdenciárias, relativamente ao período não prescrito (10/05/2012 a 30/07/2016).

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se: (i) é válida a alegação de nulidade do vínculo funcional por ausência de concurso público, mesmo diante do exercício de cargo em comissão; e se (ii) há direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e reflexos previdenciários, diante da ausência de comprovação do pagamento pelo ente público.

III. Razões de decidir: A alegação de nulidade do vínculo não prospera, pois o exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, constitui exceção constitucional à exigência de concurso público, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição Federal. Aos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, aplicam-se os direitos sociais previstos no art. 7º, conforme art. 39, §3º, da Constituição Federal, abrangendo férias remuneradas acrescidas de um terço e 13º salário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que servidores ocupantes de cargo em comissão fazem jus às verbas de natureza remuneratória, inclusive após exoneração, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, por deter maior facilidade na produção da prova documental. A ausência de comprovação do adimplemento das verbas remuneratórias autoriza a condenação do Município ao pagamento das parcelas devidas. Inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, nos termos dos arts. 7º e 39, §3º, da Constituição Federal.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000319-56.2017.8.05.0053, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelado IRAN GUSMAO DE CASTRO TANAJURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça